Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720863-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN PATRICK DA ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (cumprimento de sentença no 0027350-66.2015.8.07.0001), houve transação, já homologada, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado ao cálculo da dívida exequenda, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator